Tribunal: TJES
Processo: 5000449-72.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000449-72.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILMA DA SILVA LTDA
RECORRIDO: FABIANA DE SOUZA CESTARI COSME
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por DILMA DA SILVA EIRELI ME em face de FABIANA DE SOUZA CESTARI COSME, que restou extinta, na forma do art. 485, IV, do CPC, diante da não localização da Requerida para citação, após seguidas tentativas.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação, em síntese, de que o feito restou extinto, apesar da indicação de endereço para nova tentativa de citação.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Como relatoriado, o feito foi extinto, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, diante da não localização da Requerida para citação, após seguidas tentativas.

Conquanto se depreenda que, efetivamente, foram empreendidas sucessivas tentativas de citação, todas frustradas, entendo que razão assiste à Recorrente, uma vez que, da atenta análise dos autos, verifico que a tentativa de cumprimento dos mandados citatórios foi efetivado à “Rua Hilário Pasolini,
S/N
(ID 5884978, 5885491), ao passo que a Requerente, com base nas informações do SIEL e do INFOJUD (ID 5884982, 5885492), requereu, tempestivamente, a citação no
imóvel de número 141
.

Dito isso, reputo prematura a extinção do feito, sendo recomendável que o Juízo
a quo
dê prosseguimento à tentativa de citação na Rua Hilário Pasolini,
nº 141
, Bairro Dois Pinheiros, Santa Teresa-ES, CEP: 29.650-000, Tel: (27) 99872-6135, conforme requerido (ID 5885497).

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito, com expedição de mandado de citação no endereço “Rua Hilário Pasolini,
nº 141
, Bairro Dois Pinheiros, Santa Teresa, Espírito Santo, CEP nº 29.650-000”, conforme requerido na origem (ID 5885497).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)